Tribunal: TJES
Processo: 5003337-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003337-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
AGRAVADO: GELSON RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003337-15.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: VILMAR COSTA - SC14256, MAURI NASCIMENTO - SC5938
AGRAVADO: GELSON RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR - ES19548-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares que, nos autos do processo nº 0005431-62.2019.8.08.0030 que, em suma, indeferiu requerimento de chamamento ao processo em razão da hipótese não se subsumir àquelas previstas no art. 130, do CPC.

Em suas razões, recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a situação dos autos se amolda à do art. 130, III, do CPC, diante da responsabilidade solidária em questão.

Efeito suspensivo indeferido (1686887). Contrarrazões apresentadas (1732912). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 17 de janeiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003337-15.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: VILMAR COSTA - SC14256, MAURI NASCIMENTO - SC5938
AGRAVADO: GELSON RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR - ES19548-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares que, nos autos do processo nº 0005431-62.2019.8.08.0030 que, em suma, indeferiu requerimento de chamamento ao processo em razão da hipótese não se subsumir àquelas previstas no art. 130, do CPC.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar se restou configurada hipótese em que permitida a intervenção de terceiro, na modalidade de chamamento ao processo. Pois bem.

Compulsando os autos, não vejo razões para alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de que não cabe a intervenção de terceira pretendida haja vista tratar de ação indenizatória em que há relação de consumo, na forma do art. 88, do CDC.

Como alhures ressaltado, o agravado propôs ação indenizatória com fundamento nos danos suportados em razão de supostos vícios de fabricação (“erro de projeto”) de produto produzido pela agravante.

Não obstante o agravante sustentar a responsabilidade solidária do empregador do agravado (art. 130, III, do CPC), haja vista que o acidente de consumo teria ocorrido durante a prestação do serviço, há expressa vedação de intervenção de terceiros nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do produto, conforme prevê o art. 88, do CDC,
in verbis
:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Apesar da literalidade da norma mencionar apenas a intervenção de terceiro, assim como a doutrina, a jurisprudência do c. STJ entende que tal limitação se aplica também ao chamamento ao processo, vejamos:

O Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo em ações como a dos autos.
[...] (AgInt no AREsp 1644216/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

O CDC, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo na hipótese sob exame.
[...]
Não houve nem haverá prejuízo à recorrida ao ver negado seu pleito de chamamento ao processo, uma vez que poderá demandar diretamente contra eventual devedor solidário em via judicial própria e autônoma (
pas de nullité sans grief
)
. (AgInt no REsp 1388081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERNVENÇÃO DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 88, CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não cabe a intervenção de terceira pretendida haja vista tratar de ação indenizatória em que há relação de consumo, na forma do art. 88, do CDC.
2.
O agravado propôs ação indenizatória com fundamento nos danos suportados em razão de supostos vícios de fabricação (“erro de projeto”) de produto produzido pela agravante.

Não obstante o agravante sustentar a responsabilidade solidária do empregador do agravado (art. 130, III, do CPC), haja vista que o acidente de consumo teria ocorrido durante a prestação do serviço, há expressa vedação de intervenção de terceiros nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do produto, conforme prevê o art. 88, do CDC.
3.
Apesar da literalidade da norma mencionar apenas a intervenção de terceiro, assim como a doutrina, a jurisprudência do c. STJ entende que tal limitação se aplica também ao chamamento ao processo. Precedentes.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.